Tribunal: TJBA
Processo: 8129648-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8129648-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILBERT RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ALDO DE JESUS COSTA (OAB:BA73895-A) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA POR EXIBIÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que, embora tenha condenado o Apelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), o absolveu da imputação da prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). O Apelante argumenta que as provas, em especial o depoimento da vítima, são suficientes para comprovar a ameaça, que teria ocorrido mediante a exibição de uma arma de fogo, e busca a reforma da sentença para condenar o réu também por este crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto de provas produzido nos autos, notadamente o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação do Apelado pelo crime de ameaça, ou se, ao contrário, a ausência de outros elementos de prova que corroborem a versão da ofendida impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, para fundamentar uma condenação penal, é desejável que o depoimento, ainda que coerente, esteja em harmonia com outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. No caso concreto, a acusação de ameaça baseia-se exclusivamente na declaração da vítima de que o Apelado teria apontado uma arma de fogo em sua direção. As provas produzidas não foram suficientes para confirmar, com a certeza necessária para uma condenação, a ocorrência da ameaça com o uso de arma de fogo. A arma supostamente utilizada no crime não foi encontrada ou apreendida. Além disso, não houve testemunhas presenciais do fato que pudessem corroborar a narrativa da vítima. Os policiais militares que atenderam à ocorrência (ID 93194060) confirmaram o descumprimento da medida protetiva, mas não visualizaram a ameaça ou a arma. Diante da existência de dúvida razoável sobre a efetiva ocorrência do crime de ameaça, a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impõe, em respeito ao princípio de que a dúvida deve favorecer o réu (in dubio pro reo). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que absolveu o Apelado da imputação do crime de ameaça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8129648-73.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado GILBERT RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.